Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703415-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SUSPENSÃO. BEM ESSENCIAL 1. O credor proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o artigo 49, Parágrafo 3o, da Lei 11.101/2005, não se permitindo, contudo, que bens essenciais à atividade empresarial sejam vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor. 2. No caso de bens essenciais à atividade produtiva da Empresa, a Jurisprudência relativiza a aplicação das referidas normas sob a alegação de que os bens essenciais à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial devem permanecer em sua posse, mesmo que escoado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações e execuções individuais e ainda que se trate de propriedade fiduciária. 3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Conflito de Competência número 110.392-SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, decidiu que com relação aos bens essenciais, especialmente quanto à sede da empresa ou maquinários e veículos, não podem ser retirados de sua posse até o fim da recuperação judicial. 4. Assim, reconhecida a essencialidade dos bens deve prevalecer a proteção integral da empresa, preservando-a de acordo com o conceito constitucional da função social da empresa em consonância com a finalidade da Lei de Recuperação Judicial, tal qual a preservação da empresa e a superação da crise econômico-financeira. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que, nos casos de crédito extraconcursal, ainda que o bem alienado seja essencial à atividade empresarial, não há impedimento jurídico para que, após o decurso do prazo improrrogável de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, seja consolidada sua propriedade em nome do credor proprietário fiduciário. Aduz que, na presente hipótese, referido prazo findou-se em 11/11/2015, ou seja, há mais de 3 (três) anos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030